Tribunal: TJSP
Processo: 1083319-78.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO – Consignação em pagamento – ISSQN – Insurgência contra sentença que julgou procedente o pedido para converter em renda o depósito, nos termos do art. 164, §2o, do CTN – Descabimento – Impossibilidade de pagamento do tributo por denúncia espontânea ante a exigência da multa moratória – Hipótese de recusa de recebimento e aplicação do disposto no art. 146,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO – Consignação em pagamento – ISSQN – Insurgência contra sentença que julgou procedente o pedido para converter em renda o depósito, nos termos do art. 164, §2o, do CTN – Descabimento – Impossibilidade de pagamento do tributo por denúncia espontânea ante a exigência da multa moratória – Hipótese de recusa de recebimento e aplicação do disposto no art. 146, inciso I, do CTN – Possibilidade de depósito judicial configurar denúncia espontânea (art. 138 do CTN) – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11, CPC) – Recursos não providos.